Tribunal: TJMT
Processo: 1042353-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042353-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), VANDERSEA MATOS DOS SANTOS - CPF: 353.800.121-91 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1042353-84.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
VANDERSEA MATOS DOS SANTOS.

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DO CUSTEIO DA PROVA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE CONTRATO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.061 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à parte autora o adiantamento dos honorários periciais, sob fundamento de que foi ela quem requereu a produção da prova grafotécnica, ainda que beneficiária da gratuidade da justiça. A ação originária visa à declaração de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e materiais, em razão de suposto contrato bancário com assinatura contestada pela autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o custeio dos honorários periciais, quando a parte autora impugna a autenticidade de contrato bancário juntado aos autos pela instituição financeira, e a perícia grafotécnica se revela necessária à elucidação da controvérsia.

III. Razões de decidir

3. A distinção entre o ônus da prova e o ônus do custeio da prova é imprescindível à correta resolução da controvérsia, pois embora a parte autora tenha requerido a perícia, tal requerimento não transfere a ela o ônus da prova, que permanece com a parte que produziu o documento impugnado.

4. De acordo com os arts. 6o, 369 e 429, II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade do documento é da parte que o produziu, quando há impugnação específica, como no caso.

5. Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.846.649/MA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.061), “cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura constante em contrato impugnado pelo consumidor”.

6. Assim, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, ainda que a prova tenha sido requerida pela parte autora, recai sobre o banco, destinatário do ônus da prova, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Havendo impugnação da autenticidade de contrato bancário, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira que produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC. 2. A responsabilidade pelo custeio da perícia grafotécnica incumbe à parte que detém o ônus da prova, ainda que a produção da prova tenha sido requerida pela parte adversa beneficiária da gratuidade da justiça."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1042353-84.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
VANDERSEA MATOS DOS SANTOS.

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Vandersea Matos dos Santos
contra decisão proferida pelo juízo da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais (Proc. n. 1010714-27.2022.8.11.0041).

Na decisão agravada, o Juízo
a quo
deferiu a produção de
perícia grafotécnica
e
determinou que os honorários periciais fossem suportados pela parte autora
, ora agravante, com fundamento no caput do art. 95 do Código de Processo Civil, ressaltando, no entanto, que tal valor seria arcado pelo Estado, uma vez que foi concedido à autora o benefício da gratuidade da justiça.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que houve
equívoco na distribuição do ônus da prova e do respectivo custeio da perícia
, pois, tratando-se de impugnação à autenticidade de assinatura em contrato juntado pelo banco,
caberia à instituição financeira a produção da prova e, consequentemente, o pagamento da perícia grafotécnica
, nos termos do entendimento consolidado no
Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.846.649/MA)
, e dos artigos 6o, 369 e 429, II, do Código de Processo Civil.

A agravante aponta ainda que a decisão violaria tais dispositivos legais e jurisprudência consolidada, visto que
a produção da prova objetiva demonstrar a falsidade da assinatura em contrato juntado pela parte adversa
, e que a sua iniciativa em requerer a perícia não afasta a responsabilidade probatória do banco, conforme entendimento pacífico no âmbito do STJ e deste Egrégio Tribunal.

O agravado, por sua vez, apresentou
contraminuta
, sustentando que a decisão agravada deve ser mantida, pois a autora foi quem pleiteou a perícia, atraindo a aplicação da regra do art. 95 do CPC.

Ressalta, ainda, que a distinção entre ônus da prova e ônus do custeio deve ser preservada, e que a gratuidade de justiça já assegura à agravante o afastamento de despesas processuais imediatas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Vandersea Matos dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, no bojo de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais,
determinou que a parte autora arcasse com o pagamento dos honorários periciais
referentes à perícia grafotécnica deferida, com base no art. 95 do CPC, consignando, todavia, que tal valor seria suportado pelo Estado em razão da gratuidade da justiça concedida à autora.

A agravante sustenta que houve equívoco na distribuição do ônus da prova e, por consequência, do custeio da perícia.

Argumenta que impugnou a autenticidade da assinatura constante em contrato juntado pelo banco, o que atrairia, à luz do
Tema 1.061 do STJ
, o ônus probatório para a instituição financeira.

Pois bem.

De início, cumpre distinguir dois institutos que, embora conexos, não se confundem:
o ônus da prova
e
o ônus do custeio da prova
.

De fato, o artigo 95 do CPC prevê que a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido a perícia.

Já o artigo 429, II, do mesmo diploma, combinado com o artigo 6o, estabelece que, havendo
impugnação da autenticidade de documento particular
,
incumbe à parte que produziu o documento comprovar sua veracidade
.

Assim, na hipótese em que o banco apresenta contrato particular e a parte autora impugna a assinatura ali constante,
o ônus de provar a autenticidade é da instituição financeira
, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.846.649/MA
, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
).

Importa registrar que essa orientação tem sido
reiteradamente adotada por este Egrégio Tribunal
, consoante se observa do seguinte precedente:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO – DISCUSSÃO ACERCA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – TEMA 1.061/STJ – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1 .846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.061), no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade”. 2 . Resta incontroverso que nos casos como o dos autos, em que o consumidor impugna a autenticidade de contrato bancário, o ônus da comprovação da legalidade da prova incube à instituição bancária, exegese do TEMA 1.061 do STJ, logo o ônus do pagamento dos honorários da perícia grafotécnica deferida nos autos incumbe à instituição bancária. 3. A remuneração do perito deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, em valor justo, que considere a qualificação, a dificuldade da tarefa a ser desempenhada, o tempo necessário e as despesas intrínsecas . 4. No presente caso, a perícia grafotécnica tem a finalidade de averiguar assinaturas apostas em contrato de empréstimo, assim como o contrato de modo geral, portanto, não se trata de questão de alta complexidade, mostrando-se excessivo o valor arbitrado a título de honorários perícias no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) devendo o mesmo ser reduzido para o novo montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme parâmetros adotados por este e . Tribunal. 5. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor dos honorários periciais fixados pelo juízo a quo do montante de R$ R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para o novo montante de R$ 2 .000,00 (dois mil reais). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10370352320258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025).

Logo, embora tenha sido a parte autora quem requereu a produção da prova pericial, tal pleito não pode ser interpretado como deslocamento do ônus probatório para si, pois
a finalidade da prova é justamente conferir validade à documentação acostada pelo banco, cuja veracidade foi contestada
.

Nesse contexto,
não se trata de inversão do ônus da prova
(como previsto no CDC), mas de regra
originária do Código de Processo Civil
, segundo a qual, havendo contestação de autenticidade,
a carga dinâmica da prova recai sobre quem produziu o documento
.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e
atribuir ao Agravado, Banco Pan S/A, o ônus do custeio da prova pericial grafotécnica
deferida nos autos originários,
em consonância com o Tema Repetitivo n.o 1.061 do STJ
, e com os artigos 6o, 369 e 429, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026